Tribunal: CARF
Processo: 10510.721094/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721094/2013-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.995 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Recorrente
CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime a Organização da Promoção
Social e da Saúde no Brasil – ORGBRÁS a esclarecer se o recorrente exerceu, no ano-calendário
de 2010, administração, gestão ou representação na condição de diretor da entidade.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 105-118) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Primeiramente, é necessária retificação de dado informado na impugnação
ao lançamento. Isso porque nela constava que o recorrente fora demitido
da SASE/ORGBRÁS em 30/03/2010, quando a data efetiva foi em
30/03/2011. Isso pode ser confirmado pela análise dos documentos
anexados aos autos e indicados na tabela de fls. 106 e 107. Esse equívoco
se repetiu por parte da relatora da decisão recorrida, que entendeu ter a
demissão ocorrido em 30/03/2010;
b) Houve equívoco de digitação na declaração da administração do Hospital
São Luiz Gonzaga, uma vez que o contrato de prestação de serviços por
ela mencionada encerrou-se apenas em 30/03/2011, e não em 30/03/2010.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721094/2013-81
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.995 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721094/2013-81

Com isso, o recorrente procurou a referida administração e solicitou a
retificação de sua declaração. Identificado o erro, foi expedida nova
declaração com a data correta, informando que o recorrente era empregado
da ORGBRÁS via CLT, que não fazia parte do quadro de sócios ou da
direção dessa empresa (e, portanto, não tinha qualquer poder de gestão
sobre os negócios da empresa), conforme documento que acompanha o
presente recurso;
c) O ofício no 60/2019, protocolado no processo judicial no 2005.700.20.700
e que consiste em relatório de gestão do Hospital São Luiz Gonzada,
informa que o recorrente foi contratado como empregado da ORGBRÁS
para trabalhar no referido hospital, bem como que o contrato vigorou até
30/03/2011;
d) A decisão judicial de 24/11/2010, referente ao processo judicial no
2005.700.20.700, deixa claro que o termo de parceria no 07/2006, firmado
entre o Hospital São Luiz Gonzaga e a ORGBRÁS foi prorrogado até o
dia 30/03/2011 - evidenciando que o contribuinte foi demitido também
nessa data, corroborando com o aviso prévio e termo de rescisão de
contrato de trabalho correspondente;
e) A ORGBRÁS, que se trata na verdade de uma OSCIP com sede e estrutura
administrativa em Aracaju/SE, contratou o recorrente para trabalhar como
diretor no hospital acima referido, que se localiza em Itabaianinha/SE, no
âmbito do Termo de Parceria no 07/2006 - o que não se confunde com o
cargo de diretor administrativo da ORGBRÁS, o qual nunca foi ocupado
pelo recorrente;
f) Apresenta-se neste ato as atas de assembleias extraordinárias da
ORGBRÁS, as quais demonstram que o recorrente nunca foi sócio,
diretor, conselheiro ou teve qualquer cargo de gestão da OSCIP. Nesse
sentido, descabe a responsabilidade tributária atribuída ao contribuinte
pela decisão recorrida;
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 118.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos pessoais
(fl. 119); ii) Comprovante de residência (fl. 120); iii) Registro de recebimento dos correios (fls.
121 e 122); iv) Cópia da CTPS (fls. 123-125); v) Nova declaração da administração do Hospital
São Luiz Gonzaga (fls. 126-129); vi) Aviso prévio expedido pela ORGBRÁS (fls. 130-132); vii)
Ofício no 12/2013 do Hospital São Luiz Gonzaga (fl. 134); viii) sobre as verbas rescisórias dos
funcionários da OSCIP no período da intervenção (fls. 135-138); ix) Termo de rescisão de
contrato de trabalho (fls. 139-140); x) Ofício no 60/2019 da administração do Hospital São Luiz
Gonzaga e seus anexos (fls. 141-195); xi) RAIS da ORGBRÁS do ano base de 2011 (fls. 196-
198); xii) Decisão proferida no processo judicial no 1005.700.20.700 (fls. 199-201); xiii)
Registros da ORGBRÁS junto ao cartório do 10o ofício de títulos, documentos e pessoas
jurídicas (fls. 202-271); xiv) Cópias do Recurso Extraordinário com Agravo no 786.484 e de
artigos relacionados ao assunto em debate (fls. 272-294); xv) Cartão CNPJ da ORGBRÁS (fls.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.995 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721094/2013-81

295 e 296); xvi) Cópias de documentos referentes a ação trabalhista (fls. 297-299); xvii) Termo
de devolução de documentos digitalizados (fls. 300 e 301).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2011/7180009841892150 (fls. 6-10) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física - IRPF, em face de Cristiano dos Santos Cruz (CPF no 661.621.495-87), referente a
fatos geradores ocorridos no período ano-calendário de 2010 (exercício de 2011). A autuação
alcançou o montante de R$ 8.106,93 (oito mil cento e seis reais e noventa e três centavos). A
notificação do contribuinte aconteceu em 25/03/2013 (fls. 44 e 47).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fl. 8):
Compensação indevida de imposto de renda devido na fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, contatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ ********* 5.881,41, referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
O contribuinte não comprovou relação jurídica com a empresa incluída no programa
DIRF x DARF, através da apresentação de cópia da carteira do trabalho, contrato de
prestação de serviços, termo de rescisão de contrato, contracheques mensais e etc,
solicitados no Termo de Intimação.
São inscritas no programa DIRF x DARF, empresas que não recolheram ou recolheram
a menor o imposto de renda retido na fonte informado em DIRF - Declaração do
Imposto de Renda Retido apresentada a Receita federal do Brasil.
[planilha de fl. 8, identificando montante de R$ 5.881, 41 em IRRF glosado em relação
à fonte pagadora Organização da Promoção Social e da Saúde do Brasil - ORGBRÁS].
Enquadramento Legal: arts. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; arts. 7o, §§ 1o e 2o e 87,
inciso IV, § 2o do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Apontou-se imposto suplementar de R$ 5.881,41 conforme demonstrativo de
apuração do imposto devido de fl. 9.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 2-4) alegando que:
a) Todos os documentos solicitados pela fiscalização por meio de termo de
intimação foram entregues no dia 25/11/2012, quais sejam, cópia da
carteira de trabalho e cópia de contracheques mensais, relativos à
Organização da Promoção Social e da Saúde no Brasil - ORGBRÁS,
conforme anexos I, II e III da presente impugnação;
b) A relação com a pessoa jurídica acima citada sempre foi de vínculo
empregatício (admissão em 02/05/2006 e demissão em 30/03/2010,
conforme CTPS), uma vez que o impugnante nunca fez parte do seu
quadro de sócios ou de sua direção.
c) Ressalta-se que na época da admissão, a empresa chamava-se Organização
da Promoção Social e da Saúde do Sergipe - SASE e, com o decorrer do
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.995 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721094/2013-81

tempo e sem nenhuma explicação aos empregados, alterou o nome para
aquele acima mencionado - sem, contudo, alteração do CNPJ;
d) O impugnante foi admitido pela empresa única e exclusivamente para
desempenhar suas funções no Hospital São Luiz Gonzaga, que se
destinavam a fiscalizar outros empregados nos atendimentos de urgência,
emergência e partos do tipo normal em período expulsivo - o que se dava
sem autonomia, autorização ou responsabilidade para assinar cheques,
realizar pagamento de tributos, salários, compras de medicamentos ou
quaisquer outros materiais médicos, o que ficava a cargo apenas dos sócios
da empresa;
e) As idas do impugnante até a sede da empresa em Aracaju/CE eram apenas
para encaminhar documentos, notas fiscais de produtos e relatórios, em
compatibilidade com a sua condição de empregado;
f) A própria administração do Hospital São Luiz Gonzaga expediu
declaração corroborando com as alegações do impugnante; e
g) O impugnante e diversos outros empregados não receberam as verbas
rescisórias quando de seus desligamentos da empresa, o que os obrigou a
ajuizar ação trabalhista para cobrar tais valores - o que reforça a tese de
que o impugnante era empregado, e não sócio ou dirigente.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fl. 4): “Após amplas explicações
e fata documentação apresentada, solicito o IMEDIATO CANCELAMENTO da NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO No 2011/7180009841892150”.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fl. 5 e 92); ii) Cópia da Notificação de Lançamento (fls. 6-10); iii) Termos de
intimação fiscal (fls. 11 e 51); iv) Respostas do contribuinte (fl. 12, 49 e 50); v) Cópia da CTPS
(fls. 13-15, 52 e 53); vi) Recibos de pagamentos de salários do ano calendário de 2010 (fls. 16-
28, 54-66 e 69-72); vi) Declaração da administração do Hospital São Luiz Gonzaga (fl. 29); vii)
Cópia de documentos de Reclamatórias Trabalhistas (fls. 30-37); viii) Dossiê malha fiscal - 2011
(fl. 48); ix) Cópia de conversa mediante mensagens eletrônicas (fls. 67 e 68); x) Portarias no
170/2012 e no 49/2010 do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (fl. 73 e 74); xi)
Comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte (fl. 75); xii)
Demonstrativos de pagamento mensal do ano-calendário de 2010 (fls. 76-89); e xiii) Ficha
financeira (fls. 90 e 91).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(DRJ), por meio do Acórdão no 04-49.848, de 09 de setembro de 2019 (fls. 96-98), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente. O entendimento fixado foi
de que o contribuinte era empregado da empresa e, por ocupar o cargo de diretor, é
solidariamente responsável pelos créditos tributários decorrentes do não recolhimento de IRRF
pela pessoa jurídica, nos termos do art. 723 do RIR-99. Nesses termos, a compensação efetuada
pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual ficaria condicionada à comprovação de que
houve o efetivo recolhimento do IRRF como devido pela fonte pagadora - o que não ocorreu. As
verbas rescisórias não recebidas, a princípio, não integrariam a remuneração oferecida à
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.995 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721094/2013-81

tributação na Declaração de Ajuste Anual, de modo que esse fato não constitui litígio a ser
resolvido nessa instância administrativa.
É o relatório do essencial.
Voto
Entendo, entretanto, que ainda pairam dúvidas acerca das verdadeiras atribuições
do recorrente durante o período fiscalizado, as quais poderiam ou não envolver outros tipos de
poderes que não foram mencionados nos documentos acima citados. Por esse motivo, entendo
que cabe a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a autoridade lançadora intime o
recorrente à juntar aos presentes autos a cópia do seu contrato de trabalho com a
SASE/ORGBRÁS, de forma a esclarecer quais eram exatamente as suas funções e seus limites
dentro do funcionamento da OSCIP e do Termo de Parceria firmado com o referido Hospital.
Conclusão
Diante do exposto, voto em converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora intime a Organização da Promoção Social e da Saúde no Brasil –
ORGBRÁS a esclarecer se o recorrente exerceu, no ano-calendário de 2010, administração,
gestão ou representação na condição de diretor da entidade.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator

Fl. 308
DF CARF MF
Original